Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8001212-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s): HENRIQUE GINESTE SCHROEDER

AGRAVADO: GILCELIA CRISTINA LIMA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU
D
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO

POR
DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento.

Intimação da decisão recorrida ocorreu por meio de publicação no DJE em 04.02.2025, com término do prazo recursal em 26.02.2025.

Protocolo do Agravo Interno realizado apenas em 31.03.2025.

Parte agravante apresentou pedido de reconsideração anteriormente, o qual não teve efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno foi interposto tempestivamente, considerando a existência de pedido de reconsideração anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade constitui requisito de admissibilidade dos recursos, nos termos do CPC e da jurisprudência consolidada.

O art. 1.003, § 5º, do CPC, estabelece o prazo de 15 dias para interposição do Agravo Interno.

A contagem do prazo tem início na data da publicação da decisão impugnada, conforme art. 231, VII, do CPC.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e tribunais estaduais.

O Agravo Interno foi protocolado após o decurso do prazo legal, configurando-se intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível.

É intempestivo o Agravo Interno protocolado após o término do prazo legal, ainda que antecedido de pedido de reconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, inc. VII; 1.003, § 5º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8012055-31.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.04.2021. TJ-DF, AI nº 0702583-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16.06.2021. TJ-SP, AI nº 2188591-77.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 16.08.2021. TJ-MG, AGT nº 1.0000.21.134282-9/002, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 28.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8001212-31.2025.8.05.0000

n
o

A
gravo de Instrumento
n.

8001212-31.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
a
gravante,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

e como
a
gravad
a,
GILCELIA CRISTINA LIMA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, não conhecer
do
Agravo Interno
por
intempestividade
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12